Tribunal: TCU
Processo: 021.001/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3104/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação exarada no item 1.6.1. do Acórdão 2.582/201-Plenário; e em autorizar o apensamento do presente feito ao TC Processo 002.511/2016-9 , no qual foi proferido o referido acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.001/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado de Alagoas 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.